Tribunal: TJMT
Processo: 1012344-13.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012344-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS COSTA - CPF: 061.739.131-94 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MARCOS CATARINO DE JESUS - CPF: 039.390.611-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE PELA ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade na busca domiciliar sem mandado judicial quando a autoridade policial indica em seu relato que a entrada lhe foi franqueada, bem como estando amparado pela situação de
flagrante delito.

A controvérsia sobre a autorização ou não para o ingresso em domicílio não encontra espaço para deslinde na via do
habeas corpus
, por demandar exame aprofundado de provas.
(STJ - AgRg no HC: 746275 SP 2022/0166350-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas e objetos utilizados para mercancia. (Enunciado n. 25 TJMT).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Felipe Santos Costa
,
em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006).

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da violação de domicílio, sem consentimento e investigação prévia apto a autorizar o ingresso em residência, na medida em que, quando foi surpreendido pela polícia, o paciente estava em seu local de trabalho e foi obrigado a levá-los em sua residência.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente porque ausente o
periculum libertatis
, tendo em vista que o paciente colaborou com a polícia, confessando o crime, bem como que há possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, por possui condições pessoais favoráveis, é primário, com emprego lícito e endereço fixo.

Pede a concessão definitiva da ordem, para a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, e ainda, declarar a ilegalidade da prisão em flagrante e nulidade das provas obtidas.

A liminar foi indeferida pelo Plantonista, Exmo. Sr. Des. Marcos Machado (Id. 170084183).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 171528652).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 173160178, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e nessa extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da entrada forçada dos policiais em domicílio sem mandado judicial e autorização do morador, bem como constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea, posto que o paciente colaborou com a polícia, confessando o crime e, ainda, porque não demonstrado o
periculum libertatis,
sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas. Ao final, pugna pela nulidade das provas obtidas.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta do relatório investigativo, no dia 25/05/2023 a polícia civil recebeu a informação de que a pessoa de Marcos Catariano de Jesus receberia uma grande quantidade de drogas e que ele iria para casa as 11h. Diante disso, a equipe se deslocou e permaneceu em campana próximo à residência, ocasião em que observaram um rapaz de camisa azul e motocicleta branca parar na frente da casa e entregar uma sacola para Marcos.

Em seguida, por volta das 12h45min quando Marcos saía de casa, a polícia realizou a sua abordagem, tendo ele soltado uma sacola, que quando verificada constatou-se se tratar de pasta base de cocaína, em duas porções, com aproximadamente 140 gramas.

Ao ser questionado, Marcos, atendendo ao pedido de sua genitora que presenciou o ocorrido, informou que obteve a droga da pessoa de nome Felipe, vendedor da loja de materiais de construção.

A polícia diligenciou até o local e ao abordarem Felipe, explicaram que estavam ali porque tinham conhecimento da droga, oportunidade que ele confessou ter comprado o entorpecente de uma pessoa da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, que pagou a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e estava comercializando para complementar a renda.

Em seguida, Felipe levou a polícia até a sua residência, onde abriu o portão, posterior a porta e mostrou o local em que a droga estava armazenada, a quantia de 300 gramas de pasta base de cocaína.

Os autuados foram presos em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Realizada audiência de custódia, no dia 26/05/2023 a prisão foi convertida em prisão preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, conforme salientado, os policiais civis receberam a informação da ocorrência de tráfico de drogas na residência de Marcos que, por sua vez, ao ser abordado, informou o nome paciente como a pessoa que lhe forneceu o entorpecente que estava em sua posse. Ao ser abordado, o paciente confessou ter adquirido a droga e franqueou a entrada dos agentes em sua residência, local que estava armazenado a substância ilícita.

Dito isso, quanto a suposta ilegalidade da atuação policial, assim como consignado pelo juízo
a quo
, “
não restou indene de dúvidas que o ingresso na residência do custodiado Felipe deu-se sem consentimento
”.

Ora, não se pode deixar de anotar que quando do interrogatório do paciente, em nenhum momento ele apontou ter sofrido qualquer ameaça, coação ou violência para autorizar o ingresso dos policiais em sua residência (Id. 170076152 – pág. 50), demonstrando inexistir a irregularidade apontada pela defesa.

Logo, a suposta ofensa ao direito à inviolabilidade do domicílio do paciente não se verificou, pois, configurada sua prisão em flagrante delito e de ter franqueado a entrada dos policiais no imóvel, possível é o ingresso na residência, nos moldes do disposto no art. 5ª, XI, da Constituição Federal.

Ademais, a controvérsia sobre a autorização ou não para o ingresso em domicílio não encontra espaço para deslinde na via do habeas corpus, por demandar exame aprofundado de provas.

A propósito, sobre o assunto, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL. INCURSÃO EM DOMICÍLIOS. FUNDADAS SUSPEITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não se ignora que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso, consta que os policiais, realizando patrulha em região conhecida como ponto de traficância, avistaram a agravante e corré, sendo que esta, ao perceber a viatura, empreendeu fuga até residência próxima, dispensando pelo caminho e no banheiro da casa 14 pedras de crack. O corréu, por sua vez, ao ser abordado, também foi flagrado com 7 pedras da mesma droga. Somente então foi examinado o domicílio, onde os policiais encontraram arma de fogo municiada e não registrada, R$ 2.493,10 em dinheiro, além de drogas e petrechos típicos do tráfico. 4. Verifica-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local. 5. O patrulhamento ostensivo se realizava em área com devida demanda, por ser local conhecido como ponto de tráfico. A ação somente se afunilou sobre a agravante e corré após os policiais terem percebido a ação delitiva, uma vez que notaram que ela, além de ter fugido, portava entorpecentes, os quais arremessou em via pública. A prisão da agravante ocorreu no domicílio de sua genitora, para onde correu, lá dispensando outras pedras de crack no banheiro. Ao serem abordados, os dois apontaram casa na vizinhança, onde disseram morar e supostamente admitiram lá guardar mais drogas, objetos recebidos como pagamento pelas drogas e a arma de fogo. Consta do auto de prisão, ainda, que eles franquearam acesso aos policiais. 6.
A controvérsia sobre a autorização ou não para a realização da incursão no domicílio não encontra espaço para deslinde na presente via, por demandar exame aprofundado de provas. De todo modo, o contexto que antecedeu a abordagem policial deu suporte suficiente para validar a diligência.
7. Com efeito, realizada a abordagem, foram apreendidos elevada quantidade e grande variedade de drogas de reprovável natureza - 53, 6g de crack, 1.997,3g de cocaína e 295,4g de maconha -, uma pistola calibre .45, grande quantia em dinheiro, em notas fracionadas, e petrechos típicos da traficância. Além disso, consta que certos bens encontrados na residência - quatro aparelhos celulares, dois televisores, um notebook, um monitor e receptor de imagens - teriam sido recebidos como pagamento por drogas vendidas. 8. Agravo desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 746275 SP 2022/0166350-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) (destaquei)

Outrossim, a magistrada não verificou qualquer irregularidade no ato flagrancial e fundamentou sua decisão com base em posicionamentos dos Tribunais Superiores, justificado, ainda, pelos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme depoimentos das testemunhas e confissão dos próprios autuados.

Nesse contexto, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça,
“
as alegações defensivas, no sentido de que houve violação de domicílio não restaram comprovadas de plano, de maneira patente e modo inconteste
”.

Ressalte-se, ademais, que a tese de nulidade das provas obtidas sequer foi apreciada pelo juízo
a quo
, de modo que a sua análise por este Juízo acarretaria indevida supressão de instância.

Do mesmo modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e na necessidade de garantia da ordem pública,
consubstanciada na apreensão de aproximadamente 300g (trezentos gramas) de pasta base de cocaína e no suposto envolvimento em associação para o tráfico [coindiciado Marcos Catarino de Jesus].

Como pontuado na decisão liminar, “
A quantidade de droga apreendida e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas a traficância em região de fronteira com a Bolívia [Comarca de Pontes e Lacerda], com vínculo associativo, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 706.014/RJ – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.3.2022; RHC n. 87.655/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.4.2018)
.”

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes.

No que se refere a prisão preventiva em virtude da quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

No mais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim,
d
iante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Como pontuado na decisão liminar, as medidas cautelares não se mostram suficientes,
“ao
considerar o “esquema consignado” de aquisição/venda da droga, revelado pelo paciente em seu interrogatório [teria adquirido a droga de terceira pessoa não identificada pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), pagando a vista R$ 6.000,00 (seis mil reais) e sob promessa de custear o restante do valor após a comercialização da cocaína no prazo de 15 (quinze) dias], a demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância
”.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de conhecer parcialmente o
writ
e, nessa parte,
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023